Tribunal: TCU
Processo: 009.337/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro ao ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Antônio José de Araújo Moreira; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Ministério da Agricultura e Pecuária que promova, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, o retorno do servidor à ativa. 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os autos.